Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017476-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 49844498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
De acordo com a Resolução TJMT/OE n. 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO– RAI n. 1017476-90.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgado em 02/06/2020).
Alega violação ao artigo 53, III, “e” do Código de Processo Civil e aos artigos 79, I e 80 da Lei n° 10.741/2003, argumentando a ilegalidade da decisão que declinou da competência da Comarca de Paranatinga para a de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE 09/2019 que altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar as ações relativas à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, inclusive as que versam sobre a saúde dos idosos.
Recurso tempestivo (ID 50288973).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 56003998.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente alega violação ao artigo 53, III, “e” do Código de Processo Civil e aos artigos 79, I e 80 da Lei n 10.741/2003, argumentando que “(...)a competência para processar e julgar os processos afetos às ações e serviços de saúde para pessoa idosa, extreme de dúvidas, é absoluta do foro de seu domicílio, competindo, pois, ao juízo da vara da comarca para o julgamento da demanda(...)por se tratar de regra de competência absoluta, qualquer alteração ou modificação que reflita em afronta aos dispositivos devem ser realizadas por meio de lei, vez que a competência absoluta é fundada em interesse público.”
Assevera que “(...)a competência absoluta do foro do domicílio da pessoa idosa para processar e julgar as demandas relacionadas a saúde pública.”
Verifica-se que o Tribunal manteve a decisão do primeiro grau que declinou a competência da Comarca de Paranatinga para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 09 de 25 de julho de 2019, nos seguintes termos (ID 46878493):
“(...)o Ministério Público Estadual ajuizou, em 05/12/2017, ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o fornecimento de vários medicamentos a Helma Costa e Orlando Costa, pacientes idosos, cujo quadro clínico e necessidade foi devidamente comprovada por laudos médicos.
(...)o magistrado de piso houve por bem declinar a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJMT/OE no 09/2019(...).
Com efeito, não se pode olvidar que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza , possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.
Logo, uma vez que a ação de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI